Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é direito previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e regulamentado pelo art. 99 do CPC/2015, sendo concedida à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
2 – A alegação de insolvência e de existência de processos de execução não foi corroborada por documentos nos autos, não havendo prova suficiente que indique comprometimento da capacidade financeira da agravante.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(m)